Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700487-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA AGRAVADO: EDSON LUIZ DE BRITO LEITE RIBEIRO DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por HUGO QUEIROS ALVES DE SOUZA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília-DF, no PJe 0721597-66.2020.8.07.0016, ação de Execução de Título Extrajudicial. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos vencimentos do executado, sob o fundamento que a remuneração é impenhorável. Esclarece que o executado, Edson Luiz de Brito Leite Ribeiro, firmou contrato de prestação de Serviços Jurídicos e não efetuou nenhum pagamento previsto contratualmente. Após várias pesquisas, restou comprovado que o executado detem somente os rendimentos passíveis de constrição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, o deferimento da penhora nos vencimentos do executado, que é servidor público do Governo do Distrito Federal, no percentual de 10% (dez por cento). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O entendimento é o da impenhorabilidade, fazendo única restrição à dívida de alimentos, estes propriamente ditos, sendo aqueles devidos em razão de parentesco e/ou de obrigação alimentar decorrente de ato ilícito. Não sendo nesses casos, descabe a penhora. No caso dos autos de origem, a dívida cobrada é referente a título judicial advindo de sentença condenatória que condenou o agravado a determinado pagamento em face da agravada em razão de contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes. "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA CIVIL COMUM. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. O embargante afirmou que o acórdão prolatado pela Turma silenciou a respeito da impenhorabilidade relativa do salário, quando parte deste não ostentar caráter alimentar, bem como houve omissão no que tange à ponderação da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana em relação ao direito de satisfação do crédito, ainda contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada no acórdão. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 6. No caso, os questionamentos apontados pelo embargante foram esclarecidos nos pontos II e III do acórdão, bem como no teor do voto. 7. Repise-se que não houve qualquer contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada. Explica-se. Em que pese existir uma corrente minoritária que admita a penhora salarial, quando parte deste não ostentar natureza alimentar e não afetar a subsistência do devedor, tal entendimento não foi seguido pela turma. 8. Em que pese o reconhecimento da pecha de mau pagador do executado, da inexistência de bens penhoráveis e o direito de satisfação de crédito do credor, isto, por si só, não afasta a impenhorabilidade do salário, conforme determinou o legislador. 9. Admite-se a penhorabilidade como exceção somente em caso de pensão alimentícia (alimentos), o que não se confunde com hipótese dos autos, ainda que a percepção dos valores do aluguel de alguma forma complementasse a renda do exequente, ora embargante. 10. Por fim, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas arguidas pelas partes, quando formada a convicção do magistrado acerca da matéria, fundamentada a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 11. Em face do exposto, conheço dos presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO e, no mérito, lhes nego provimento. (Acórdão n.1159786, 07010959120188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). Além disto, deve-se ter em mente que vencimentos decorrentes de cargo público continuarão a serem pagos ao agravado, de modo que não há o risco de perda da chance de penhora futura. Ainda, a penhora repentina e imediata de 10% ou de qualquer valor menor dos vencimentos recebidos pelo agravado pode lhe prejudicar em seu sustento pessoal e familiar. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito